Tribunal: TJSP
Processo: 2227409-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de fazer – Cumprimento de Sentença – Impugnação apresentada por duas vezes, sendo a última não conhecida, além de condenada a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Astreintes já determinada pelo descumprimento da obrigação firmada em acordo, e mantida – Questão preclusa, não podendo ser alterada – Recurso interposto com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de fazer – Cumprimento de Sentença – Impugnação apresentada por duas vezes, sendo a última não conhecida, além de condenada a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Astreintes já determinada pelo descumprimento da obrigação firmada em acordo, e mantida – Questão preclusa, não podendo ser alterada – Recurso interposto com o objetivo de discutir o montante total da penalidade que, no entender da agravante, representa excesso de execução – Pretensão à redução do valor, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Astreinte que tem como objetivo compelir a parte a cumprir obrigação – Redução de valor que não se mostra razoável, pois irá beneficiar a executada que incorreu em desídia, além de representar condescendência com o descumprimento – Litigância de má-fé também mantida, diante do tumulto processual causado pela agravante que, impugnou a execução duas vezes, utilizando os mesmos argumentos, no intuito de se eximir do cumprimento da obrigação – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227409-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada CLAUDIA
BEIRAO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227409-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20062
2
Voto no 20062
Agravo de Instrumento no 2227409-69.2019.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Cláudia Beirão Gonçalves
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Danilo Fadel de Castro
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de fazer
Cumprimento de Sentença Impugnação apresentada por duas
vezes, sendo a última não conhecida, além de condenada a
executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé

Astreintes já determinada pelo descumprimento da obrigação
firmada em acordo, e mantida Questão preclusa, não podendo ser
alterada
Recurso interposto com o objetivo de discutir o
montante total da penalidade que, no entender da agravante,
representa excesso de execução Pretensão à redução do valor,
aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Astreinte que tem como objetivo compelir a parte a cumprir
obrigação Redução de valor que não se mostra razoável, pois irá
beneficiar a executada que incorreu em desídia, além de
representar condescendência com o descumprimento Litigância
de má-fé também mantida, diante do tumulto processual causado
pela agravante que, impugnou a execução duas vezes, utilizando
os mesmos argumentos, no intuito de se eximir do cumprimento
da obrigação Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no
cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer intentada por
CLÁUDIA BEIRÃO GONÇALVES, contra a decisão copiada às fls. 319/320,
que não conheceu da nova impugnação ao cumprimento de sentença e
culminou multa por litigância de má-fé em face da agravante, nos
seguintes termos:
“Vistos.
1) Fls. 228/235: Já houve julgamento de impugnação ajuizada
pelo executado, que foi rejeitada pelo Juízo (fls. 175/189 e 205/209). Sendo assim, não
conheço da impugnação de fls. 228/235 - que foi, em verdade, reiterada, inoportuna e
inadequadamente - e, considerando a resistência injustificada oposta pelo executado,
com fundamento nos artigos 774, inciso II e 774, parágrafo único, ambos do CPC, aplico-
lhe multa equivalente a 20% do débito em execução que deverá ser paga em favor da
exequente.
2. Fl. 264: Torno sem efeito.
3. Fls. 260/263: À vista do noticiado, e considerando que não
houve qualquer comunicação de efeito suspensivo da decisão que rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227409-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20062
3
impugnação, defiro o quanto solicitado pela exequente.
Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado de
levantamento em favor da exequente.
Sem prejuízo, manifeste-se, no mais, a exequente, em termos de
prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Int".
Afirma o agravante que as partes firmaram um acordo
no qual incluía dar baixa no CCF. Tal acordo foi homologado, sendo
culminada pena de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento. Com
o trânsito em julgado, a autora deu início ao cumprimento de sentença,
executando a quantia de R$75.000,00. Interpôs impugnação, a qual foi
rejeitada, sendo mantidas as astreintes. Afirma que há excesso de
execução relativamente à multa cominada, questão que não preclui nem
faz coisa julgada. O valor das astreintes é exagerado, sendo indevida a
incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a multa.
Ademais, o Juiz pode limitar as astreintes, de acordo com os critérios de
prudência, dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, previsão
amparada pelo art. 537, parágrafo 1o do CPC. Afirma que o objetivo da
multa é desestimular a inércia injustificada no cumprimento da
determinação judicial, mas sem se converter em fonte de enriquecimento
sem causa à parte contrária. Ressalta que não se opôs ao cumprimento da
obrigação, mas no caso a multa é incontestavelmente incabível e
desnecessária, motivo pelo qual se espera a reforma da decisão, a fim de
que a multa seja limitada aos termos da impugnação. Assim, o presente
recurso deve ser provido afastando a multa imposta. Com efeito
suspensivo, pede provimento.
Recurso processado e com as contrarrazões (fls.
327/339), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pretende o agravante reduzir o montante total das
astreintes que deve pagar à agravada.
Neste recurso não se pode mais discutir a regularidade
da aplicação da multa, nem o valor arbitrado por dia, pois tais questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227409-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20062
4
estão preclusas.
O agravante alega que o montante total das astreintes
representa excesso de execução, e é desproporcional à obrigação que
deveria cumprir.
Com efeito, o valor da multa foi bem fixado pelo Juízo a
quo, haja vista que sua finalidade é impelir a parte ao cumprimento do
comando judicial, devendo ser expressivo, a fim de manter a sua força
coercitiva.
Dessa forma, se o agravante não desejava efetuar o
pagamento da multa, bastava, simplesmente, cumprir a determinação
judicial.
Por outro lado, embora a jurisprudência venha
entendendo que a multa poderá ser revista a qualquer tempo, no intuito
de adequar seu valor em termos de proporcionalidade e razoabilidade, no
caso em apreço não se trata de invocar o enriquecimento sem causa do
exequente, credor da multa, mas sim dar ênfase ao descumprimento da
decisão, durante longo período de tempo, em evidente desrespeito à
autoridade Judicial e descumprimento do dever legal das partes.
Assim, a redução ou exclusão da multa irá beneficiar a
parte que acabou incorrendo nessa penalidade em decorrência de sua
própria desídia.
É certo que a astreinte tem natureza assecuratória da
obrigação de fazer e visa a compelir a parte ao seu cumprimento.
Por isso, a redução/exclusão da multa não se afigura
razoável, pois representaria condescendência com o descumprimento do
mandamento judicial.
No tocante à pena por litigância de má-fé, esta deve ser
mantida, diante do tumulto processual causado pelo agravante que,
impugnou a execução duas vezes, utilizando os mesmos argumentos, no
intuito de se eximir do cumprimento de sua obrigação.
Desta forma, de rigor a manutenção da decisão
agravada, assim como as penalidades determinadas pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227409-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20062
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator